Tribunal: STJ
Processo: 2150480-19.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76118 - SP (2025/0123856-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A G P
ADVOGADA
: MARINA PACHECO CARDOSO DINAMARCO - SP298654
RECORRIDO
: S L A L
RECORRIDO
: M V P L
RECORRIDO
: S N L
RECORRIDO
: C E P L
RECORRIDO
: S E E A DE I L
ADVOGADOS
: VÂNIA MARIA CUNHA - SP095271
AMANDA PAVLOS BORGES - SP253803
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERATOLOGIA.
AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 267/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido
de que a via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial
questionado for passível de impugnação por recurso adequado, visto que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Súmula no
writ
267/STF.
2. Na hipótese, pretende a parte recorrente a concessão do benefício da
gratuidade judiciária indeferido pela instância ordinária em agravo de
instrumento. A matéria comporta impugnação na via do recurso próprio.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0e0ac20a-a118-43ba-9357-c2733f3136ee

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76118 - SP (2025/0123856-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A G P
ADVOGADA
: MARINA PACHECO CARDOSO DINAMARCO - SP298654
RECORRIDO
: S L A L
RECORRIDO
: M V P L
RECORRIDO
: S N L
RECORRIDO
: C E P L
RECORRIDO
: S E E A DE I L
ADVOGADOS
: VÂNIA MARIA CUNHA - SP095271
AMANDA PAVLOS BORGES - SP253803
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERATOLOGIA.
AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 267/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido
de que a via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial
questionado for passível de impugnação por recurso adequado, visto que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Súmula no
writ
267/STF.
2. Na hipótese, pretende a parte recorrente a concessão do benefício da
gratuidade judiciária indeferido pela instância ordinária em agravo de
instrumento. A matéria comporta impugnação na via do recurso próprio.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por A.
G. P., com fundamento no art. 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal,
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Insurgência do impetrante em
face da decisão monocrática que extinguiu o mandamus, sem resolução do
mérito. Mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela C.
10a Câmara de Direito Privado, que manteve o indeferimento do benefício da
justiça gratuita. Não cabimento do remédio constitucional. Decisão passível
de recurso especial. Inteligência do art. 5o, II, da Lei no 12.016/09 e da
Súmula no 267 do STF. Recurso improvido.” (e-STJ fl. 444)

Nas razões do presente recurso ordinário, a recorrente pleiteia,
inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Defende que, devido à sua situação financeira, não é possível interpor
recurso especial, pois isso exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula no
7 do STJ.
Assevera que o indeferimento da gratuidade judiciária viola seu direito de
acesso à justiça.
Documento eletrônico VDA47719655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: eb292d2a-656c-42e7-b45d-fc470c87a4da

Sustenta que a única alternativa viável seria o mandado de segurança, pois
o recurso especial não seria conhecido.
Aduz que a decisão recorrida não enfrentou os argumentos apresentados.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 453/456).
Sobreveio parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 515), opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso ordinário não merece provimento.
Defiro a gratuidade judiciária apenas para os fins do presente recurso.
No que tange ao cabimento do mandado de segurança, reproduzo, por
oportuno, trecho do acórdão recorrido:

“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível
de ser questionada por recurso previsto na legislação processual, consoante
norma clara do art. 5o, II, da Lei no 12.016/09, assim redigido: ‘Não se
concederá mandado de segurança quando se tratar: II de decisão judicial da
qual caiba recurso com efeito suspensivo.’
(...)
No caso, a agravante impugna acórdão que até o momento da
impetração do mandamus, era recorrível por meio de Recurso Especial,
conforme a inteligência do artigo 105, III, da Constituição Federal e da
Súmula no 86 do STJ.
(...)
No mais, embora a agravante afirme que a gratuidade perseguida
é direito líquido e certo, é cediço que a alegação de hipossuficiência goza tão
somente de presunção relativa, que pode ser infirmada pelos elementos
constantes dos autos.
Assim, considerando que na ação originária, por diversas vezes, a
gratuidade foi indeferida (fls. 539, 1380, 1428/1433, 1434/1435, 1877,
2115 e 2164/2173 autos no 1006503-89.2020.8.26.0011) e de igual modo o
foi em agravo de instrumento anteriormente interposto (autos no 2209778-
10.2022.8.26.0000), é evidente que não se trata de direito líquido e certo a
ser protegido, mas de mero inconformismo da recorrente e da inconsistente
tentativa de reanálise de questões já decididas, o que não se pode admitir
em sede de Mandado de Segurança” (e-STJ fls. 446/448).

Verifica-se, do excerto em destaque, que a tese articulada na impetração do
presente mandado de segurança refere-se a acórdão prolatado em agravo de
instrumento, interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, passível de recurso, qual seja, o recurso especial.
Desse modo, é indene de dúvida que a matéria em apreço comporta
impugnação na via do recurso próprio, o que afasta o cabimento, no caso, do
mandado de segurança, por ter sido impetrado como sucedâneo recursal.
Assim, as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem estão em
consonância com a Súmula no 267/STF e com o entendimento consolidado deste
Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão ora controvertida, no sentido de
que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição”.
A propósito:

Documento eletrônico VDA47719655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: eb292d2a-656c-42e7-b45d-fc470c87a4da

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA
DO MAGISTRADO NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES LEGAIS.
DECISÃO PASSÍVEL DE REPRESENTAÇÃO CORRECIONAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO CORRECIONAL.
DESCABIMENTO. SÚMULA 267/STF. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 625
/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, cristalizado, inclusive, na
Súmula 267 do STF, não se afigura adequada a utilização de mandado de
segurança como sucedâneo correcional.
2. Inexiste controvérsia acerca do conteúdo normativo do art. 523 do CPC
/2015, a fim de ensejar a incidência da Súmula 625 da Suprema Corte,
considerando que a matéria aventada no mandado de segurança versa
exclusivamente sobre o descumprimento de prazos e determinações legais.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 73.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
7/10/2024
9/10/2024

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 202 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. ‘O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria
sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em
lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF’ (MS n. 27.348/DF,
relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
17/5/2023
9/6/2023
2. ‘O enunciado da Súmula 202 do STJ socorre apenas o terceiro que não
teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, com a
consequente impossibilidade de utilizar-se do recurso no prazo legal’ (AgInt
no MS n. 22.882/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
).
6/9/2017
14/9/2017
3. Não há falar na aplicação da Súmula n. 202 do STJ quando ausente
demonstração de que a parte não tomou ciência da decisão que a prejudicou.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 71.996/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
23/10/2023
31/10/2023

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso ordinário
em mandado de segurança.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: eb292d2a-656c-42e7-b45d-fc470c87a4da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
RMS 76.118 / SP
Número Registro: 2025/0123856-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
011051009438
011081215536
01215530620088260011
10065038920208260011
11051009438
11081215536 1108121553601215530620088260011 1215530620088260011 20119815520248260000
21504801920248260000 583112008121553
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A G P
ADVOGADA
: MARINA PACHECO CARDOSO DINAMARCO - SP298654
RECORRIDO
: S L A L
RECORRIDO
: M V P L
RECORRIDO
: S N L
RECORRIDO
: C E P L
RECORRIDO
: S E E A DE I L
ADVOGADOS
: VÂNIA MARIA CUNHA - SP095271
AMANDA PAVLOS BORGES - SP253803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
Documento eletrônico VDA48409227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 55aa9b2f-3e6c-4f83-bf65-53e193c5388f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 55aa9b2f-3e6c-4f83-bf65-53e193c5388f